Tribunal: TCU
Processo: 008.907/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 003.694/2017-8 - Acórdão AC-1924/2021-PL, item 9.2.2

Inteiro teor:
Acórdão 513/2026-TCU-Plenário Trata-se de proposta de correção de inexatidão material na parte dispositiva do Acórdão 153/2026-TCU-Plenário , referente a identificação do acórdão que aplicou a penalidade. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento na Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos no processo, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 153/2026-TCU-Plenário para que conste a seguinte alteração: Onde se lê: (...) "ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.2.2 do Acórdão 1924/2001-TCU-Plenário ." Leia-se: (...) ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.2.2 do Acórdão 1924/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 008.907/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Robson Campos Leite (XXX.907.847-XX). 1.2. Interessados: Órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71). 1.3. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: Rafael Thomaz Favetti (OAB/DF 15.435), Anna Carolina Miranda Dantas (OAB/ DF 41.793) e outros, representando Robson Campos Leite. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.